Tribunal: TJBA
Processo: 8036343-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036343-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Advogado(s): ALEXANDRE JATOBA GOMES, JOSE ELIAS SEIBERT SANTANA JUNIOR, PAULA CRISTIANE DE CASTRO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU O PROCESSO POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que havia anulado o processo desde a primeira instância por vício de intimação da parte Agravada. A Agravante sustenta a ocorrência de preclusão, uma vez que a nulidade foi arguida somente após a interposição de recurso de apelação pela parte Agravada, que não suscitou o vício naquela oportunidade. II. Questão em discussão Definir se a arguição de nulidade por vício de intimação, realizada pela parte Agravada apenas após a interposição de apelação, está sujeita à preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A nulidade dos atos processuais por vício de intimação, especialmente quando realizada em nome de advogado que já havia renunciado ao mandato, é matéria de ordem pública que afeta a validade do processo. Conforme se depreende dos autos, o advogado Alexandre Jatobá Gomes renunciou à representação da parte Agravada em 11/02/2021 (ID 92723002), antes mesmo da distribuição dos Embargos à Execução (09/04/2021). Não obstante, as intimações para impugnar os embargos e para especificar provas continuaram sendo publicadas em seu nome (IDs 78056506 e 78056510). A regra do art. 278 do Código de Processo Civil, que impõe a alegação da nulidade na primeira oportunidade, pressupõe a ciência válida e inequívoca da parte sobre o ato viciado. No caso em tela, a parte Agravada não foi validamente cientificada dos atos processuais, o que impede a fluência do prazo para arguição da nulidade e, consequentemente, a operatividade da preclusão. Não se pode exigir da parte um comportamento processual que dependa de uma ciência que não lhe foi validamente conferida. A interposição de recurso de apelação pela parte Agravada, por meio de novo patrono, não tem o condão de sanar o vício de intimação anterior, pois a parte não teve ciência plena e consciente do erro na fase anterior. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade decorrente de intimação inválida não se sujeita à preclusão quando a parte não teve ciência inequívoca do ato viciado, não se configurando a chamada "nulidade de algibeira" em tais circunstâncias. A boa-fé processual não pode ser invocada para validar atos que cercearam o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática agravada (ID 83869552) e, por conseguinte, a decisão de ID 82546931, que reconheceu a nulidade processual declarada e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A intimação realizada em nome de advogado que já havia renunciado ao mandato é nula, impedindo a ciência válida da parte. 2. A nulidade por vício de intimação, quando a parte não teve ciência inequívoca do ato viciado, não se sujeita à preclusão do art. 278 do CPC, mesmo que a parte tenha interposto recurso de apelação posteriormente." Dispositivos relevantes citados: Arts. 272, § 5º, 278 e 1.021 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8036343-06.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA e como Agravada MS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora